Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União.
2. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 3.1. Na intenção de demonstrar a suposta atualização monetária irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o demandante ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) utilizou indevidamente o IPCA e juros compostos de 1% ao mês. 3.2. Ao quedar-se inerte quanto a elaboração dos cálculos com índices corretos e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em questão, vez que são distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito da instituição financeira, não havendo que se falar em atualização monetária indevida do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP.
4. Apelação conhecida e desprovida.